Tribunal: TJMT
Processo: 1004689-19.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004689-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MATEUS ADRIANO DE JESUS - CPF: 405.243.138-30 (ADVOGADO), MATEUS ADRIANO DE JESUS - CPF: 405.243.138-30 (AGRAVANTE), CAIO MARCELO GREGOLIN SAMPAIO - CPF: 028.100.401-33 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE JOHANNES HENRICUS SCHOLTEN registrado(a) civilmente como JOHANNES HENRICUS SCHOLTEN - CPF: 145.361.028-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO MARCELO GREGOLIN SAMPAIO - CPF: 028.100.401-33 (ADVOGADO), ANA PAULA DOS SANTOS CRUZ ESPOSITO - CPF: 544.760.971-20 (ADVOGADO), LILIAN STEFANI HUZYK - CPF: 019.770.222-86 (ADVOGADO), TENILLE PEREIRA FONTES - CPF: 705.064.001-82 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 005.838.449-95 (ADVOGADO), AFONSO JOSE SOUTO NETO - CPF: 702.730.901-78 (ADVOGADO), JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - CPF: 626.528.699-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.
E M E N T A

Direito Processual Civil. Cumprimento Provisório De Sentença. Honorários Advocatícios E Levantamento De Depósito Do Art. 968, I
I
, Do C
PC
.
Agravo Interno Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Cumprimento provisório formulado por advogados em causa própria para executar honorários sucumbenciais e levantar valor depositado nos termos do art. 968, II, do CPC, cedido pela parte vencedora na ação rescisória.

2.
Pedido indeferido ante a pendência de decisão sobre efeito suspensivo em recurso especial interposto pelo banco executado.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a possibilidade de prosseguimento da execução provisória antes da decisão sobre efeito suspensivo no recurso especial; e (
ii
) a viabilidade do levantamento do depósito prévio previsto no art. 968, II, do CPC.

III. Razões de decidir

4. A execução provisória é regra geral, mas deve ser ponderada com o risco de irreversibilidade, especialmente diante de pedido de efeito suspensivo pendente no recurso especial.

5. O levantamento do depósito do art. 968, II, do CPC depende do trânsito em julgado da decisão, conforme precedentes do TJMT.

6. Os exequentes não se enquadram na hipótese de isenção de custas da Lei Estadual nº 7.603/2011, pois pretendem levantar valor cedido pela parte vencedora, não apenas
honorários.

IV. Dispositivo e tese

7.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A pendência de decisão sobre pedido de efeito suspensivo em recurso especial justifica o indeferimento de cumprimento provisório de sentença quando houver risco de irreversibilidade, especialmente quanto ao levantamento do depósito do art. 968, II, do CPC"
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 520, caput, 968, II, 974, parágrafo único, 1.029, §5º, e 76, §2º; Lei MT 7.603/2011,
arts
. 3º, V, e 4º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, RED 1016496-46.2019.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE A
GRAV
O
INTERNO
N
.
º

1004689-19
.20
2
5
.8.11.00
41

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se de Agravo Interno interposto p
elos advogados

Mateus Adriano de Jesus
e
Caio Marcelo Gregolin Sampaio
, em causa própria,
em virtude da
decisão que determinou a suspensão do
trâmite do C
umprimento
P
rovisório de
A
córdão proferido no
bojo
da Ação Rescisória nº 1020241-29.2022.8.11.0000,
até a apreciação do pedido de efeito suspensivo formulado no Recurso Especial interposto pelo
Banco Safra S.A
.

Inconformados, os A
gravantes
sustentaram
que o cumprimento provisório constitui a regra,
à luz
do art. 520 do CPC, sendo o efeito suspensivo medida excepcional.

Alega
ra
m inexistir decisão vigente a conferir efeito suspensivo ao Recurso Especial, o que permitiria o regular prosseguimento do feito, inclusive com intimação
do Agravado
para pagamento dos honorários sucumbenciais
(vencidos na Rescisória)
e expedição de alvará para levantamento do depósito prévio do art. 968, II, do CPC, objeto de cessão
promovida pelo vencedor (
Espólio d
e
Johannes
Henricus

Scholten
)
.

O Banco Safra
S.A.
apresentou contrarrazões
no ID 309450367
.

A
rgui
u
preliminar
de
irregularidade de representação processual do
advogado
Caio Marcelo Gregolin Sampaio
, pois o recurso foi assinado apenas p
elo advogado

Mateus Adriano de Jesus
, embora ambos figurem como exequentes em causa própria.

No mérito, pugn
ou
pela manutenção da
ordem de
suspensão,
a título de
cautela
, além d
a necessidade de assegurar a reversibilidade, bem como a impossibilidade de levantamento do depósito do art. 968, II, CPC, antes do trânsito em julgado, conforme precedentes desta Corte.

É o relatório.

Cuiabá,

data registrada no sistema
.

Des.ª
Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2025